Tribunal: TJDFT
Processo: 0731027-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731027-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON PEREIRA DIAS RECORRIDO: JOSÉ LUIZ DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO (TRESPASSE) C/C RESCISÃO CONTRATUAL E RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO PELOS VENDEDORES. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À míngua de assinatura no documento físico, admite-se perfectibilizado o contrato de trespasse, as tratativas celebradas por WhatsApp e de forma verbal, e ainda porque todas as testemunhas ouvidas admitem os ajustes realizados. 2. Correta a sentença que concluiu que o suposto comprador foi o responsável por não haver a concretização final do negócio jurídico, diante do arrependimento. 3. A retenção do valor pago a título de sinal pelo vendedor é devida, independentemente de as arras serem confirmatórias ou penitenciais. 4. O valor das arras nas hipóteses de desfazimento do negócio jurídico deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos promitentes vendedores, conforme se depreende do art. 413 do Código Civil. 5. Levando em consideração a natureza e a finalidade do negócio, e a prévia intenção do vendedor de fechar o estabelecimento comercial, o valor convencionado a título de arras deve ser reduzido para 20% (vinte por cento) do montante do contrato 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 418, 419 e 420, todos do Código Civil, requerendo a retenção integral das arras no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aos argumentos de que o montante não excede os prejuízos efetivamente suportados, bem como que a retenção integral decorre de disposição legal e não configura enriquecimento ilícito. Suscita divergência jurisprudencial com o STJ sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 418, 419 e 420, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Assim, diante da natureza e da finalidade do negócio, a penalidade das arras pode e deve ser reduzida equitativamente pelo magistrado quando o montante se revela manifestamente excessivo. No caso concreto, trata-se de montante expressivo – R$30.000,00 (trinta mil reais) – correspondendo a 42,85% do valor do negócio – de R$70.000,00 – e em menos de 1 mês – durante julho de 2022 – ocorreu o inadimplemento contratual pelo comprador. Além disso, o estoque estava quase zerado, o que significa que o vendedor já tinha intenção de fechamento do seu CNPJ. Igualmente, o pagamento das rescisões de contrato de trabalho é ônus do vendedor, não podendo ser imputado ao comprador, ainda que este tenha demonstrado a intenção de contratar as funcionárias que ali trabalhavam. Por conseguinte, as arras dadas não podem ser perdidas, com essas justificativas do vendedor, no valor total pago. Assim, impõe-se reduzir a perda das arras ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, perfazendo R$14.000,00 (quatorze mil reais), que se mostra mais razoável com o cenário fático” (ID 66236955). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020